Tribunal: TJBA
Processo: 8005535-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005535-13.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDERSON DA CONCEICAO DIOGO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME FORMAL. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE VALORADAS. PORTE DE FACA E CONTEXTO FAMILIAR DISTINTOS DOS ELEMENTOS DO TIPO PENAL E DA AGRAVANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. TEMA 983 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ANDERSON DA CONCEIÇÃO DIOGO contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP), no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo a denúncia, no dia 10 de março de 2024, por volta das 18h00, no interior da residência familiar, o apelante ameaçou sua irmã, dizendo: "se ele não matasse um, um ia matar ele", e quando questionado sobre quem iria matar, respondeu "quem quiser que venha, no caso eu [a vítima]", enquanto portava uma faca de serra, aumentando o potencial intimidatório da conduta. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar o pedido de gratuidade judiciária; (ii) verificar se existem provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça ou se deve prevalecer o princípio in dubio pro reo; (iii) analisar se houve bis in idem na dosimetria da pena ao considerar o porte de faca e o contexto familiar; (iv) examinar a legalidade da fixação de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece do pedido de gratuidade judiciária, por se tratar de matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal, que analisará a hipossuficiência do recorrente na fase executória da pena. 4. A materialidade e autoria do crime de ameaça estão devidamente comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelo testemunho do genitor das partes e pela apreensão da faca utilizada durante as ameaças. 5. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando harmônica com os demais elementos de prova, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. 6. O crime de ameaça, por sua natureza formal, consuma-se com a provocação de temor na vítima ou com a idoneidade intimidativa da conduta, independentemente da intenção do agente de concretizar o mal prometido ou de eventual exaltação de ânimos no momento do fato. 7. Não há bis in idem na dosimetria da pena, pois o porte da faca não constitui elemento do tipo penal de ameaça, intensificando significativamente o potencial intimidatório da conduta, e a valoração negativa das circunstâncias do crime pela presença dos genitores idosos difere do fundamento da agravante do art. 61, II, "f", do CP. 8. A perturbação da paz do lar e a exposição de pessoas idosas a situação de violência psicológica justificam a exasperação da pena-base fixada em sentença em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, diante da adequada valoração negativa das circunstâncias do crime. 9. A fixação de indenização por danos morais à vítima de violência doméstica encontra amparo no Tema 983 do STJ, que permite a fixação de valor mínimo indenizatório, desde que haja pedido expresso da acusação, ainda que não especificada a quantia, pedido este devidamente formulado pelo Ministério Público na denúncia. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: "O pedido de gratuidade judiciária em sede de recurso criminal deve ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, que procederá à análise da hipossuficiência do condenado na fase executória." "Em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos." "O crime de ameaça, por sua natureza formal, consuma-se com a idoneidade intimidativa da conduta, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a intenção do agente em concretizar o mal prometido." "Não há bis in idem na dosimetria quando as circunstâncias judiciais valoradas negativamente (porte de faca e presença de familiares idosos) diferem do fundamento da agravante de violência doméstica." "A fixação de indenização por danos morais à vítima de violência doméstica é cabível quando há pedido expresso da acusação, nos termos do Tema 983 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "f", 68 e 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: Tema 983/STJ (REsp 1.643.051/MS); AgRg no REsp 2.131.931/SP, STJ; AgRg nos EDcl no HC 674.675/SP, STJ; AgRg no AREsp 2.173.870/DF, STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n. 8005535-13.2024.8.05.0001, em que figura como apelante ANDERSON DA CONCEIÇÃO DIOGO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER do pedido de gratuidade judiciária e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64